Tribunal: STF
Processo: MS 36985
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Daminelli Frey, contra decisão de Juiz Substituto de 2º Grau que indeferiu assistência judiciária gratuita nos autos n.º 0010606- 71.2020.8.16.0000, nos seguintes termos:
    “Na espécie foi exatamente isso que ocorreu e com razão: advogado em causa própria executa mais de trinta mil reais sob a assistência judiciária; faz acordo por mais de R$ 20.000 e se diz pobre para não pagar as custas; ou seja, toda a máquina judiciária trabalha e o Estado é o único a ter o ônus. É fácil antever que o agravo não tem eira nem beira. Nesses termos, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido liminar.” (eDOC 4, p. 112),
    Argumenta o impetrante ter havido violação ao direito constitucional de acesso à Justiça previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, porquanto a decisão guerreada revogou concessão de assistência judiciária gratuita após acordo. Nessa esteira, argumenta:
    “17. Destaque que o autor comprovou em inicial e nos embargos de declaração que ajuda a sua mãe com remédios, e que a mesma possui graves enfermidades, e toma diversos remédios contínuos por mês, tendo inclusive Câncer, Parkinson, Diabetes, Pressão Alta entre tantas outras, o que traz um custo elevado.
    18. Não pode revogar a AJG porque a parte firmou um acordo, não pode penalizar o mesmo, quando o Estado estimula o acordo, e deveria premiar as partes por fazerem um pacto e não penalizar com a decisão faz.
    19. Assim tal decisão afronta diretamente a Lei, inclusive de forma constitucional, posto que o direito de justiça gratuita e acesso à justiça está condicionado na CF em cláusula pétrea: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
    20. Portanto, inconstitucional a referida decisão.
    21. Portanto, assim sendo, o agravante, é necessitado, nos exatos termos da lei é "todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio.".
    22. Diante do exposto, requer-se a concessão da AJG ao agravante, e que seja assim reformada e modificando a r. decisão vergastada, mantendo a benesse já concedida e afastando as custas antes fixadas.” (eDOC 1, p. 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente cabe destacar que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento de mandado de segurança é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a seguir transcritas:
     “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No caso, verifica-se que o presente writ foi impetrado contra decisão proferida pelo Juiz Substituto da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. 
    Desse modo, não se evidencia, nos autos, a comprovação de conduta específica, positiva ou negativa, imputável, direta e imediatamente, a alguma das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d”.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36823 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.3.2020) 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (MS 36636 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.10.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente